Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-45.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-45.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVEA MACIEL DIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

EMENTA

Apelação cível. Servidor público municipal. Contratação sem concurso público. S
entença
que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de 13º salário proporcional e férias acrescidas do terço constitucional. A apelante foi contratada temporariamente pelo Município de Irará em março de 2017, para exercer a função de professora, sendo posteriormente promovida a Diretora escolar, percebendo como último salário a importância de R$ 2.715,00, tendo sido demitida em dezembro de 2020 sem o recebimento das verbas rescisórias. O Município confessou a existência do vínculo funcional ao reconhecer em sua defesa que a autora manteve relação contratual com a Administração. A confissão torna incontroversa a existência do vínculo funcional, nos termos dos arts. 389, 390 e 374, II, do CPC. A contratação perdurou por aproximadamente 3 anos e 9 meses, para exercício de funções ordinárias e permanentes da Administração Municipal (professora e Diretora escolar), havendo inclusive promoção funcional durante a vigência do contrato. Este período prolongado e o exercício de atividades permanentes configuram inequívoco desvirtuamento da natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da CF. A Lei Municipal 339/1993 estabelece em seu art. 67 que a gratificação de Natal será paga anualmente a todo funcionário municipal, independentemente da remuneração a que fizer jus. O art. 106 assegura o gozo de férias, e o art. 111 prevê o adicional de 1/3 sobre as férias. A expressão "todo funcionário municipal" tem caráter amplo e genérico, não fazendo distinção entre servidores efetivos, comissionados ou temporários. Configuradas as exceções previstas na tese do Tema 551 do STF, quais sejam, expressa previsão legal municipal e comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. O art. 39, § 3º, da CF aplica aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, da CF (13º salário e férias acrescidas de 1/3). O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. A prova do pagamento é ônus do devedor. A negativa do pagamento configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, em violação aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Irará ao pagamento do 13º salário proporcional relativo aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, bem como ao pagamento das férias não gozadas acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao período laborado. Valores a serem apurados em liquidação de sentença. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação apurado na fase de liquidação. Recurso a que se dá provimento.